Tribunal: TJMT
Processo: 0001679-27.2019.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001679-27.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Wilton Cesar de Almeida (VÍTIMA), EVERTON VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 062.416.261-32 (APELANTE), Ministerio Publico de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), WILTON CESAR DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ECA –
ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO E FURTO - CONCURSO DE AGENTES
– REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1
.

REFORMA DO
DECISUM
– CARÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO À EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
–
2.
SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
– IMPERTINÊNCIA – MEDIDA ADEQUADA À ESPÉCIE E EM CONSOÂNCIA COM OS ARTIGOS 121 E 122, I DO ECA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PGJ
.

1 - Comprovada nos autos a materialidade e a autoria dos delitos, de forma inequívoca, por meio das declarações extrajudiciais e judiciais de testemunhas, firmes e seguras de que o réu, de forma previamente cogitada, agiu em concurso de agentes para matar a vítima, não há que se acolher a pretendida reforma do
decisum
;

2 - Comprovado que o ato infracional foi praticado
em concurso material, com violência e grave am
eaça à pessoa e, considerando, ainda, que o adolescente é contumaz no cometimento de atos infracionais, já havendo, inclusive cumprido Medidas Socioeducativas mais brandas, impõe-se a confirmação da sentença em que se lhe aplicou a Internação, nos termos dos artigos 121 e 122, I do Estatuto da Criança e do Adolescente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O adolescente
E. V. D. S.
interpôs, a tempo e modo, o presente
Recurso de Apelação Criminal
, objetivando a reforma da sentença anexada ao Id. 16891980/82 em que foi julgada
procedente
a pretensão deduzida na
Representação
sob Id. 16889973, atribuindo-lhe a prática, em continuidade delitiva, do
Ato infracional
equiparado aos crimes previstos no art. 121, §2o, I, III e IV e art. 155, § 4o, IV, ambos do CP, bem como, aplicando-lhe a
Medida Socioeducativa de Internação
, a ser semestralmente reavaliada.

Nas razões recursais, a Defesa pugnou a reforma do
decisum
por inexistirem nos autos provas aptas a demonstrar que o apelante agiu com
animus necandi
.

Vencida em tal tese, almeja ao menos, a
fixação de Medida Socioeducativa mais branda
, uma vez, que por seu caráter pedagógico, a medida mais adequada seria no seu entender a de
liberdade assistida
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 16892454);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer assim opinou, contudo, sem sumariar seu entendimento (Id. 26993461).

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020